Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
1 “A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.
2.“A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. (...)
3. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) não é responsável pelo dano causado a terceiro que, antes da implementação do sistema de identificação biométrica, foi vitimado por impostor que se identificou com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ideologicamente falsa, renovada em Clínica Médica regularmente credenciada, e, posteriormente, transferiu para o nome falso constante da CNH veículo apropriado indevidamente de locadora que, apesar da ocorrência policial, não providenciou a inclusão da restrição administrativa de roubo e furto (e também de apropriação indébita) na Base Nacional a partir do registro da Ocorrência Policial no 1.491/17, do Posto Policial do Aeroporto de Brasília, onde constou o crime de apropriação indébita.
4. Descoberto que a CNH emitida pelo DETRAN-RS (Rio Grande do Sul) foi, fraudulentamente, transferida para o Distrito Federal, o DETRAN-DF tomou, imediatamente, a providência cabível de cancelá-la.
5. A transferência, para a vítima, desse veículo, que estava livre e desembaraçado, sem notícia de que tenha, sequer, sido mudada sua placa de batismo, a do primeiro emplacamento, com fraude descoberta apenas quando a autora o revendeu, rompe o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, conforme costa, literalmente, do precedente do STF: RE 841526.
6. Recurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.